Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710098-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ESTRELA SARAIVA RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, que determinou a intimação pessoal da parte devedora. De acordo com o art. 41 da Lei 9.099/95 o recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais. O recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ora atacada não tem caráter terminativo, ou seja, não importa na extinção da fase de cumprimento de sentença. Assim, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, a qual não pode ser convalidada, por se tratar de erro grosseiro. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso, considerando, inclusive, que o agravo de instrumento deve ser apresentado em autos próprios. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito executório. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora